Tribunal: TJDFT
Processo: 0700142-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700142-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. AGRAVADO: DEUSDETH CAIRES ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. contra decisão proferida nos autos do Processo no 0004935-18.2008.8.07.0007, em que litiga com DEUSDETH CAIRES ALMEIDA, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais a agravante assevera que, por estar em regime de liquidação extrajudicial, não possui condições para arcar com os ônus processuais. Requer, ao final, o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, no mérito, o provimento para reformar a decisão agravada. Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para atribuir efeito suspensivo ao recurso. Isto porque, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o direito à gratuidade de justiça da pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais (AgInt no REsp 1.619.682/RO). Da análise prefacial dos autos não é possível inferir que a agravante não tenha condições para arcar com os ônus processuais, ressaltando que o mero fato de a pessoa jurídica encontrar-se em regime de liquidação extrajudicial não importa em insuficiência de recursos e, como tal, não determina a concessão do benefício pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a agravante para que, na forma do que dispõe a artigo 101, § 1o, do Código de Processo Civil, promova o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 10 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 8 de janeiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator